Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DA CAPACIDADE PRÁTICA DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo
2. Inexiste no acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.